Tribunal: TJDFT
Processo: 0730208-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730208-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DALVA DE SOUSA REU: LUZIMIRES HOLANDA DOS SANTOS BARBOSA, ANTONIO RAIMUNDO AMARAL BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação Rescisória - Dever de Diálogo do Relator Chamo o feito à ordem. Esta Ação Rescisória revela fenômeno processual de cumulação de ações. Embora raro no sistema das Ações Rescisórias, as particularidades do caso concreto autorizam tal cumulação, tendo em vista o atendimento geral desses requisitos dispostos na Lei de Processual. Demais, as Ações Rescisórias possuem dois juízos: o juízo rescindente, de desconstituição do julgado, e o juízo rescisório, no qual a decisão sujeita à desconstituição é substituída por uma nova dada pelo Tribunal. De fato, a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica tornou-se quase uma prejudicial em relação à questão possessória. Entretanto, como existem duas Sentenças a serem desconstituídas esses pedidos rescindentes e rescisórios devem ser claros, até para permitir o debate no Colegiado sobre a cumulação. A Inicial, obviamente, deve ser interpretada globalmente. Não existe um defeito capaz de macular o processo, a decisão serve apenas para sanear o feito, deixando claro para efeitos de julgamento colegiado, repito. Desta feita, tendo em vista o Dever de Diálogo do Relator, manifeste-se a autora sobre tais questões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, imediatamente conclusos, para inclusão em julgamento. Intimem-se. Brasília, quarta-feira, 3 de novembro de 2021, às 16h10min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator